Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0702027-60.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANA MARIA DE SOUZA DORNELAS DESPACHO Fica a embargada Ana Maria de Souza Dornelas intimada a manifestar-se sobre os embargos declaratórios no prazo de 05(cinco) dias. Após o decurso do referido prazo, intime-se o Ministério Público para manifestação. Brasília - DF, 28 de julho de 2021 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal